Tribunal: TCU
Processo: 004.813/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2806/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.813/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Neto Leonez (XXX.435.397-XX); Jeferson de Castro Noronha Silva (XXX.195.747-XX); Joao Victor Souza Nogueira (XXX.867.817-XX); Lucas Fonseca Guimaraes (XXX.938.137-XX); Luis Antonio da Conceicao Gavarra (XXX.264.947-XX); Matheus Correa de Souza (XXX.096.867-XX); Nycolas de Assis Paulino (XXX.753.247-XX); Samuel Cardoso Leopoldo (XXX.491.027-XX); Thales Ney Oliveira Sena (XXX.535.527-XX); Yata Rodrigues de Mello (XXX.924.787-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.